Tribunal: TJSP
Processo: 1500082-41.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado (artigo 157, § 3o, inciso II c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Pretensão à desclassificação para o crime de roubo – Não acolhimento – Sentença mantida – Erro no cálculo da pena do corréu Genivaldo - Mantida a pena tal como lançada na r. sentença, por ausência de recurso

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado (artigo 157, § 3o, inciso II c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal) – Sentença condenatória – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Pretensão à desclassificação para o crime de roubo – Não acolhimento – Sentença mantida – Erro no cálculo da pena do corréu Genivaldo - Mantida a pena tal como lançada na r. sentença, por ausência de recurso Ministerial e por ser mais benéfica ao réu - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500082-41.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO e GENIVALDO LEÃO DA
CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
2
VOTO No 20660
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500082-41.2019.8.26.0567
Apelantes: Guilherme Rodrigues do Nascimento e Genivaldo Leão da Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Apelação Latrocínio tentado (artigo 157, § 3o, inciso II c.c. artigo
14, inciso II do Código Penal)
Sentença condenatória

Materialidade e autoria delitivas comprovadas
Pretensão à
desclassificação para o crime de roubo Não acolhimento
Sentença mantida Erro no cálculo da pena do corréu Genivaldo -
Mantida a pena tal como lançada na r. sentença, por ausência de
recurso Ministerial e por ser mais benéfica ao réu - Recursos não
providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Guilherme Rodrigues do
Nascimento e Genivaldo Leão da Conceição contra a r. sentença de fls. 417/431, por meio
da qual se julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar o réu
Guilherme à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal e o réu Genivaldo à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e
20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incursos no artigo 157, §3o, incisos II, combinado com o artigo 14,
inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte (concurso formal
próprio), todos do Código Penal.
O réu Genivaldo, em suas razões de recurso (fls. 448/454), requereu a
redução da pena aplicada e a fixação de regime mais brando para o início de cumprimento
de pena.
O réu Guilherme, em suas razões de recurso (fls. 515/518), buscou, em
síntese, a sua absolvição por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
CPP, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime tipificado no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
3
157, §2o do Código Penal.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos
e
ofertadas
contrarrazões (fls. 524/527) a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos dos réus, de acordo com o parecer juntado as fls. 546/556.
É o relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
Depreende-se pelos autos que no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das
22h, no estabelecimento comercial denominado Espetinho Mota, situado na Av. Quinzinho
de Moraes, número 361, Conjunto Residencial Aparecidinha, na cidade e comarca de
Sorocaba/SP, Guilherme Rodrigues do Nascimento, Genivaldo Leão da Conceição e
Deivid Ferreira dos Santos agindo em concurso e identidade de propósitos, subtraíram,
para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo contra
os clientes que lá se encontravam, 01 (um) celular da marca Motorola, avaliado em R$
650,00, de propriedade de Laura Cristina de Camargo (auto de avaliação a fl. 19), bem
como tentaram subtrair dinheiro de propriedade da empresa-vítima, além de carteiras e
celulares dos demais clientes, sendo que, durante a fuga, tentaram matar as vítimas Felipe
Machado Mota e Deusimar Torresilhas Costa, não logrando êxito quanto às mortes por
razões alheias às suas vontades.
Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, Guilherme, Genivaldo e Deivid
reuniram-se para a prática de roubo. Utilizando o veículo Ford/Escort, placas BHM-3766
Sorocaba/SP, dirigiram-se ao estabelecimento Espetinho Mota, no qual havia vários
clientes. Enquanto Genivaldo e Guilherme adentraram ao local e anunciaram o crime,
Deivid permaneceu no veículo, para dar a necessária cobertura, bem como fuga ao grupo.
Dentro da lanchonete, os roubadores mandaram que todos os clientes
deitassem no chão e entregassem as carteiras e celulares. Neste contexto, exigiram que a
cliente Laura Cristina de Camargo entregasse seu celular, bem como o de seu marido.
Enquanto um dos agentes permaneceu próximo à cliente, o outro abordou um dos
funcionários.
Neste momento, Deusimar Torresilhas Costa, motoboy da empresa,
correu para os fundos do estabelecimento e chamou Felipe Machado Mota, que é policial
militar e marido da proprietária.
Felipe e Deusimar foram ao salão principal e, ao visualizarem todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
4
clientes deitados no chão, o primeiro identificou-se como policial.
Um dos assaltantes gritou e os dois criminosos, levando apenas o celular
de Laura, fugiram para o veículo Ford/Escort, placas BHM-3766 Sorocaba/SP, onde
Deivid os esperava.
Felipe passou a correr atrás dos criminosos e, logo após, Deusimar veio
ao seu encontro com uma motocicleta, a fim de auxiliá-lo na captura.
Felipe subiu na garupa da motocicleta pilotada por Deusimar e ambos
passaram a perseguir o veículo onde estavam os apelantes.
Os roubadores, durante a fuga, passaram a disparar em direção às
vítimas, tentando atingi-las com animus necandi. Felipe revidou os disparos e continuou a
persegui-los, até que, em determinado momento, os acusados colidiram contra uma cerca.
Após desembarcarem do veículo, os roubadores novamente passaram a
atirar contra Deusimar e Felipe, ainda tentando matá-los, porém, as vítimas se abrigaram e
não foram atingidas por nenhum dos tiros, sendo que Felipe revidou a agressão e efetuou
sete disparos contra os assaltantes.
Neste momento, os roubadores entraram em um matagal próximo, em
nova tentativa de fuga, porém, com a chegada do reforço policial e início das buscas pelas
proximidades, os policiais militares encontraram Guilherme portando um revólver calibre
.32; em seguida, localizaram Genivaldo, que, no momento da prisão, admitiu ter praticado
o roubo com outros dois comparsas, dizendo, ainda, que havia sido atingido de raspão por
disparos, sendo socorrido para o Hospital Regional de Sorocaba. Outros policiais militares
foram até o endereço de Deivid, sendo que a mãe dele reconheceu o celular que foi
apreendido no veículo Ford/Escort, placas BHM-3766 Sorocaba/SP, como sendo de seu
filho.
Os apelantes Guilherme e Genivaldo foram reconhecidos pelas vítimas e
pelas testemunhas enquanto o investigado Deivid não foi localizado.
Após o regular trâmite da ação penal, os apelantes foram condenados
como incurso na prática do delito de latrocínio tentado, previsto no artigo 157, § 3o, inciso
II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em sentença contra a qual se
insurgem os Réus.
Sem razão, contudo os apelantes.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
5
daí decorrentes vêm comprovados pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 11/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 16/18), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 94/96),
pelo laudo pericial (fls. 250/252), reforçada pela prova oral colhida em regular instrução
probatória.
Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, tendo em vista as
declarações prestadas (pp. 355/356 - vídeos) pelas vítimas Laura Cristina de Camargo,
Felipe Machado Mota, Deusimar Torresilhas Costa, Simone Vienczkovski, e pelos
policiais militares Alexandre Martins de Araújo e Isaque dos Santos Fidêncio responsáveis
pelas prisões em flagrante dos acusados.
Adota-se, transcrevendo, o resumo dos depoimentos colhidos em juízo
feito pelo juiz sentenciante (pp. 421/425), posto que bem compilada a prova oral registrada
nas mídias anexas:
“A vítima Laura Cristina de Camargo ratificou os reconhecimentos
em Juízo e relatou que era cliente do local. Afirmou que na data dos
fatos, à noite, dirigiu-se até o estabelecimento comercial Espetinho
Mota, com seu esposo, e encontravam-se sentados em uma mesa, no
canto, comendo, quando surgiram dois desconhecidos, os réus Genivaldo
e Guilherme, que tão logo adentraram ao salão anunciaram o roubo, e
abaixaram o capuz para cobrir seus rostos. Ambos estavam armados.
Afirmou que Guilherme se aproximou dela, enquanto Genivaldo foi em
direção ao churrasqueiro. Disse que Guilherme subtraiu seu celular e,
durante o tempo em que a roubava e tentava subtrair bens dos outros
clientes, ele xingava as pessoas e afirmava que iria matar todo mundo.
Após a subtração de seu celular, os réus saíram correndo; momento em
que ouviu barulho de tiros, oportunidade em que todos os clientes e
funcionários saíram do local. Lembra-se que o réu Guilherme disse:
mata todo mundo, mata o que correu. Relatou que Genivaldo e
Guilherme abordaram todos os clientes (cerca de oito pessoas), exigindo
seus pertences. O seu celular foi subtraído e não foi recuperado. Ficou
sabendo posteriormente que havia um terceiro roubador aguardando
Guilherme e Genivaldo no interior de um carro, sendo que eles fugiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
6
nesse veículo. Não viu o carro. O roubador mais violento era o mais
alto, Guilherme.
Felipe Machado Mota, policial militar e também vítima, igualmente,
ratificou os reconhecimentos em Juízo e relatou que, no final da noite da
data dos fatos, encontrava-se nos fundos do estabelecimento comercial
de sua esposa. Disse que o motoboy que trabalha no estabelecimento,
Deusimar, foi até ele e falou “olha, estão roubando aqui”, tendo em
vista que se trata de policial militar que estava à paisana. Deixou o local
onde estava e entrou no corredor que dá acesso ao salão, e, dali, viu a
esposa e clientes deitados no chão. Aproximou-se do salão e se
identificou como sendo da polícia, momento em que viu o churrasqueiro
deitado com a arma apontada em direção de sua cabeça, ouviu um dos
roubadores, pois estavam em dois, dizer berrou, e ambos saíram
correndo do interior do comércio e entraram em um Escort que estava
parado nas proximidades. O veículo saiu em fuga, correu atrás dos
acusados, tratando-se de uma descida, e o motoboy chegou com a
motocicleta, subiu na garupa e passaram a acompanhar o veículo.
Tentava do celular fazer contato com o 190, para passar as
características dos réus. Em dado momento, como estavam sem o
capacete, ouviu um disparo de arma de fogo, o carro acelerou mais, e o
motoboy recuou um pouco. O veículo desceu a via pública quando,
então, ocorreu um barulho em razão do carro ter se chocado contra uma
cerca. O local é muito escuro. Logo que ocorreu o acidente com o
Escort, os roubadores desembarcaram do carro e houve vários disparos
por parte deles em sua direção. Abrigou-se e efetuou sete disparos em
direção aos acusados, não sabendo dizer quantos disparos os assaltantes
efetuaram. Disse que havia três pessoas no interior do veículo.
Continuava pedindo apoio com brevidade e passados alguns minutos
chegaram viaturas da Polícia Militar e, então, foi feita uma varredura
em um matagal, onde eles entraram, e foram localizados apenas dois dos
três acusados. O terceiro conseguiu fugir. Não soube precisar o número
de tiros que os réus efetuarem em sua direção, afirmando tão somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
7
tratar de vários. Disse que no momento em que chegou ao salão do
estabelecimento, ouviu um dos réus falando: mata quem correu!. No
local havia clientes, não sabendo quantificar o número de pessoas. O
terceiro roubador foi indicado pelos réus Guilherme e Genivaldo, tendo
as testemunhas o reconhecido também. Disse que uma cliente teve seu
aparelho celular subtraído, o qual não foi recuperado. Sua esposa lhe
disse que ambos os réus foram violentos, tendo apontado as armas que
portavam em direção as vitimas.
A vítima Deusimar Torresilhas Costa, da mesma forma, ratificou os
reconhecimentos em Juízo e contou que trabalha como motoboy no
comércio denominado Espetinho Mota. Na data dos fatos, no final da
noite, estava sentado numa cadeira que estava próxima ao balcão
quando dois rapazes entraram no estabelecimento e anunciaram o
roubo, mandando que as pessoas que lá estavam colocassem os celulares
e o que tinham no bolso nas mesas e que todos deitassem no chão. Disse
que no primeiro momento acreditou se tratar de uma brincadeira.
Levantou da cadeira em que estava e saiu correndo chamar o
proprietário Felipe, esposo da Simone, pois é policial militar. Disse que
ouviu quando um dos assaltantes disse “ atira nesse que saiu correndo”
, “ pode atirar” (referindo-se a ele), mas não chegaram a efetuar
disparo. Felipe imediatamente foi até o salão e disse “aqui é polícia”,
momento em que os réus saíram correndo do estabelecimento. Felipe
saiu correndo atrás dos acusados, então pegou a sua motocicleta e foi
dar apoio a ele. Felipe subiu na garupa e falou para acompanhar um
Escort que seguiu a frente, tendo Felipe falado para não aproximar
muito e dar distância. Em dado momento, percebeu que o carro parou,
pois bateu em uma horta. Os roubadores, em três, desceram do carro e
começaram a atirar em suas direções, adentrando um matagal. Não teve
alternativa a não ser se deitar no chão, enquanto Felipe se abrigou e
começou a atirar contras os acusados, que se embrenharam em um
matagal. Com a chegada dos policiais militares, dois foram presos. No
estabelecimento comercial tinha aproximadamente umas oito pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
8
Os roubadores mandaram todos do local entregar os bens.
A testemunha de acusação Simone Vienczkovski, como os demais,
efetuou o reconhecimento dos acusados em Juízo e relatou que é
proprietária do estabelecimento comercial denominado Espetinho Mota,
relatando que no final da noite da data dos fatos, por volta às 21 horas,
estava atendendo clientes em umas três mesas, estando juntamente com o
motoboy e o cara do churrasquinho, tendo ido ao final do salão para
atender uma mesa e, após isso, retornava para o balcão, momento que
viu dois indivíduos, os réus Guilherme e Genivaldo, entrando no portão,
o mais alto (Guilherme) anunciou o roubo, falando que não se tratava de
brincadeira, mandando que todos deitassem no chão e entregassem
carteira e celulares. Ficou parada no meio do salão sem saber o que
fazer, e um dos roubadores foi até uma das mesas onde estava um casal,
no lado direito, e tomou o celular de uma cliente, enquanto o outro foi
em direção à churrasqueira e abordou um funcionário que é
churrasqueiro. Nesse momento, o motoboy que estava deitado- saiu
correndo pelo corredor e foi para os fundos, pois lá estava o seu marido,
que é Policial Militar, e um dos roubadores falou para o outro “mata o
que saiu correndo”. Ficou muito preocupada e deitou-se no chão,
observando que o churrasqueiro já se encontrava deitado, tendo em vista
que o acusado Genivaldo apontava a arma em direção a ele, bem como o
ameaçando. Disse que Guilherme, o mais alto, retornou e apontou a
arma em sua direção, falando: “mata, mata”; quando então seu marido
se aproximou e gritou “polícia”, e um dos roubadores disse
“berrou”,”mata todo mundo” e ambos saíram correndo do interior do
estabelecimento. Ficou deitada no chão e viu o seu marido sair atrás dos
roubadores. A partir daí não viu mais nada, tendo discado para o
número 190. Os roubadores agiam com muita violência, sendo o
acusado Guilherme, o mais alto, também o mais violento. Os dois
roubadores estavam armados. O motoboy também saiu com a
motocicleta atrás dos roubadores e imediatamente ligou e conseguiu
contato com o 190, informando o que estava ocorrendo, e depois que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
9
viaturas chegaram, passados alguns minutos, soube que Guilherme e
Genivaldo foram presos, os quais reconheceu sem sombra de dúvidas
como sendo os autores do roubo. Não viu o terceiro roubador, ficando
sabendo depois que esperava os demais no interior do carro. Ninguém se
feriu. Do seu comércio nada foi levado, somente o celular da cliente. No
momento dos fatos havia quatro funcionários e vários clientes no local,
bem como crianças, aproximadamente 09 pessoas no total. O celular
subtraído não foi recuperado.
O policial militar Alexandre Martins de Araújo contou que foi
acionado pelo COPOM sobre a ocorrência de roubo no bairro
Aparecidinha por três indivíduos portando arma de fogo. No caminho, o
COPOM passou informações que houve troca de tiros entre um policial
militar de folga e que os roubadores que efetuaram o crime tinham se
evadido do local. Em patrulhamento, encontraram Genivaldo em um
ponto de ônibus, próximo ao local onde os criminosos abandonaram o
veículo. Genivaldo estava ferido, sangrando, por conta de um tiro de
raspão nas costas. Enquanto uma viatura permaneceu com este acusado,
saiu a procura dos outros dois roubadores e, durante as buscas,
encontrou Guilherme na posse de uma arma de fogo, calibre 32, com 02
(duas) munições cortadas. Genivaldo e Guilherme foram conduzidos à
Delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas. O terceiro roubador
foi identificado pelo celular encontrado no carro, sendo depois delatado
pelos dois réus capturados. Soube pelas vítimas que estavam no local
que dois indivíduos adentraram ao local armados, anunciaram o roubo,
momento em que o policial militar que estava lá, pois mora na residência
ao fundo do comércio, chegou ao local e identificou-se como policial.
Disse que os roubadores fugiram e tentaram atirar no policial bem como
no motoboy que os seguiam durante a fuga.
No mesmo sentido o depoimento do também policial militar Isaque
dos Santos Fidêncio, acrescentando que deu apoio nas diligências para
a prisão dos réus. Disse que quando chegaram ao local, Guilherme e
Genivaldo já se encontravam detidos. Disse que um terceiro roubador foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
10
identificado, porém não sabe como se deu a identificação dele.”
Registre-se neste ponto que, em se tratando de crimes cometidos contra
o patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre na
espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de
arma. Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recursos defensivos e acusatório. Autoria e materialidade
devidamente comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima
é sumamente valiosa, merecendo ser recepcionada com especial valor
para a elucidação do fato. Afastamento das majorantes.
Inadmissibilidade. Manutenção da causa de aumento de pena relacionada
ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade de apreensão do
objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena privativa de
liberdade mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou
concessão do sursis. RECURSOS NEGADOS" (TJSP; Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
14/04/2018).
Por sua vez, os réus permaneceram em silencio em solo policial (fls. 09 e
10) e, em juízo (fls. 355/356 vídeos), o réu Guilherme confessou a prática delitiva,
enquanto que Genivaldo, confessou parcialmente negando-se a confirmar os disparos de
arma de fogo.
Verifica-se, assim, que os depoimentos das vítimas revelaram a
veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto probatório.
Em relação ao iter criminis percorrido pelos apelantes, tem-se que, além
do roubo consumado o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
11
alheias às vontades dos réus, uma vez que mediante grave ameaça por arma de fogo e
verbal, com ordens para matar, dispararam contra uma das vítimas.
O percurso criminal foi consideravelmente por eles percorrido,
consumando-se o roubo e aproximando-se da consumação do resultado morte, restando,
assim, configurada a tentativa conforme assinalado na r. sentença.
Deste modo, a materialidade e autoria do delito de latrocínio tentado
resultou cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, não havendo que se
falar em absolvição por ausência de provas, tão pouco é o caso de desclassificação do
delito de latrocínio para o de roubo, tal como almeja a ilustre Defesa de Genivaldo.
Isso porque, para efeito de responsabilidade penal, é a existência do dolo
(vontade livre e consciente de praticar o fato - animus necandi) o demarcador das hipóteses
do § 3o do art. 15 do CP; tratando-se de elemento subjetivo tendente ao resultado morte,
infere-se a tipicidade pela conduta dos agentes quando ordenaram, entre si, a morte de uma
das vítimas que tentou fugir.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. Artigo 157, §3o, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença condenatória. Autoria e
materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo conjunto
probatório carreado aos autos. É sabido que as declarações de policiais,
especialmente quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório,
revestem-se de inquestionável eficácia probatória. Desclassificação para
os crimes de furto ou roubo. Impossibilidade. Animus necandi
configurado. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto,
comporta alteração. Desconto de 2/3 (dois terços) referente à tentativa,
considerando o iter criminis percorrido, que melhor se ajusta ao caso
concreto. Manutenção do regime inicial fechado. Pedido de aplicação da
detração. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Apelo em liberdade.
Impossibilidade. Recurso em fase adiantada. Sentença reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
0019677-21.2015.8.26.0477, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator
Camargo Aranha Filho, j. 12/04/2018). (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
12
Afastado o pedido de desclassificação, passa-se a análise da dosimetria
das penas, bem como dos pedidos subsidiários formulados nos apelos.
Guilherme Rodrigues do Nascimento
Na primeira fase do cálculo, o MM. Juízo “a quo”, com base nas
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal,
ou seja, 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da acentuada
culpabilidade, bem como pelas circunstâncias do crime e dos maus antecedentes ostentados
pelo apelante (fls. 66).
Isto posto, observando-se as provas encartadas nos autos, tem-se que
restam comprovadas a grave ofensividade da conduta, extrema periculosidade social da
ação, bem como grande reprovabilidade do comportamento do Apelante que é reincidente e
ostenta maus antecedentes, mantendo-se a pena-base tal como lançada na r. sentença.
Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência (fls. 67) foi
integralmente compensada com a atenuante da confissão.
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), em razão do
concurso formal próprio e, em seguida, pelo caráter tentado, reduziu-se a pena em 1/3,
fração adequada em razão do iter criminis percorrido, resultando a pena privativa de
liberdade de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis).
A pena de multa foi fixada em 10 dias-multa, no mínimo legal.
Genivaldo Leão da Conceição
Na primeira fase do cálculo, o MM. Juízo “a quo”, com base nas
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal,
ou seja, 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em razão da
acentuada culpabilidade, bem como pelas circunstâncias do crime.
Nesse ponto, a r. sentença merece pontual reparo, posto que majorando-
se a pena-base em 1/6, chega-se a 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a
pena se manteve inalterada.
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-41.2019.8.26.0567 -Voto no
13
concurso formal próprio e, em seguida, pelo caráter tentado, reduziu-se a pena em 1/3,
fração adequada em razão do iter criminis percorrido, resultando a pena privativa de
liberdade de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.
Nesse ponto, embora erro no cálculo em relação aos dias, posto que
majorando-se a pena-base em 1/6 e reduzindo-se em 1/3, chega-se a 18 (dezoito) anos, 01
(um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantém-se a pena tal como lançada na r.
sentença, por ausência de recurso do Órgão Ministerial, e por ser mais benéfica ao réu.
A pena de multa foi fixada em 08 dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, para ambos os réus, inalterado o decreto condenatório, diante
da gravidade concreta do delito e do quantum de pena aplicada, mantém-se regime inicial
fechado para cumprimento da pena, por se mostrar o mais adequado.
Por todo o exposto, nega-se provimento aos apelos defensivos.
Cláudio Marques relator